Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase da dosimetria, o juiz é restrito aos limites mínimo e máximo previstos em lei, não havendo que se falar em redução da pena-base abaixo do mínimo legal.
2. A aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) em patamar diverso da fração máxima prevista em lei justifica-se em razão da natureza da droga apreendida, altamente nociva.
3. Inviável a substituição da sanção corporal por 1 (uma) pena restritiva de direito, quando a pena aplicada é superior a 1 (um) ano.
4. Recurso conhecido e desprovido.